Tribunal: TJMT
Processo: 1030712-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030712-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MOREIRA TOSTA MELO - CPF: 905.099.941-72 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS E CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO SE CONFUNDEM. TARIFA DE REGISTRO. DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais de financiamento celebrado entre as partes. A autora alegou a abusividade da taxa de juros aplicada, em divergência com o percentual pactuado, e a cobrança de tarifas administrativas indevidas, pugnando pela restituição em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros praticada no contrato é abusiva em relação à taxa média de mercado; e (ii) se as tarifas administrativas e o seguro contratado configuram cobrança abusiva ou prática de "venda casada".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o custo efetivo total (CET), que inclui outras despesas contratuais além dos juros. O contrato expressamente indicou juros de 0,99% a.m. e CET de 12,57% ao ano, não havendo abusividade.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, nos termos do Tema 958/STJ, desde que o serviço seja efetivamente prestado, sem onerosidade excessiva.

A tarifa de cadastro também é legítima, conforme a Resolução CMN 3.919/2010, quando cobrada no início do relacionamento contratual.

Não se caracteriza "venda casada" na contratação do seguro, pois a autora teve a opção de contratar o serviço em outra instituição, com sua anuência devidamente registrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não é abusiva a diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o custo efetivo total de contrato de financiamento. 2. São válidas as tarifas administrativas previstas em contrato, desde que atendidas as condições de efetiva prestação de serviços e ausência de onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução CMN 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.201

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aline Moreira Tosta Melo
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da
ação revisional de contrato que move
Banco Volkswagen S.A,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Em suas razões, a apelante defende que a taxa de juros pactuada no contrato foi de 0,99% ao mês, enquanto o recorrido aplicou juros de 2,19% a.m., o que seria abusivo, pois excede a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central à época da contratação. As tarifas cobradas, incluindo
registro de contrato
,
tarifa de cadastro
e
seguro
, configurariam prática de "venda casada", nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a devolução em dobro.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 258089699).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação
revisional de cláusula contratual

proposta por
Aline Moreira Tosta Melo
, em face do
Banco Volkswagen S.A.
, em razão de alegações de abusividade na execução do contrato de financiamento n.o 45853893, firmado em
31.12.2020
para a aquisição de um veículo Volkswagen Gol, com valor financiado de R$ 33.570,91, em 36 parcelas mensais. Formulou pela revisão contratual alegando que taxa de juros aplicada é superior à pactuada
e acima da média de mercado registrada pelo Banco Central na época da contratação (1,47% a.m.), bem como a cobrança indevida de tarifas administrativas, incluindo
tarifa de registro de contrato
(R$ 341,77),
tarifa de cadastro
(R$ 749,00) e
seguro
(R$ 3.080,14), pugnando pela restituição em dobro.

Após o trâmite processual, a demanda foi julgada improcedente.

Em suas razões, a apelante defende que a taxa de juros pactuada no contrato foi de 0,99% ao mês, enquanto o recorrido aplicou juros de 2,19% a.m., o que seria abusivo, pois excede a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central à época da contratação. As tarifas cobradas, incluindo
registro de contrato
,
tarifa de cadastro
e
seguro
, configurariam prática de "venda casada", nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a devolução em dobro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Com relação aos juros remuneratórios, percebe-se que, na verdade, o que a autora entende por “taxa de juros” nada mais é do que o “custo efetivo total” do contrato, de sorte que não se afigura abusiva a superioridade dessa rubrica em relação aos juros remuneratórios.

Com efeito, o custo efetivo total não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois abarca, juntamente com a remuneração do capital, tarifas, imposto e demais despesas que circundam o empréstimo.

Cite-se, por oportuno, o parágrafo 2o, do artigo 1o, da Resolução n. 3.517 do Banco Central, que descreve o fluxo de composição desse dado:

“§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente , mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento
”

Logo, uma vez reconhecido que os encargos contratuais vão além dos juros de remuneração do capital, jamais o percentual de CET poderá ficar adstrito a estes últimos.

Tanto é assim que o próprio contrato indica de forma clara a cobrança de taxa de juros no percentual de 0,99% e de custo efetivo total de 12,57%, transparecendo a diferença entre essas duas rubricas.

Assim não há falar em abusividade neste ponto.

Quanto à cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que há previsão contratual referente ao ressarcimento das despesas com registro do contrato, sendo que a própria autora apresentou o CRLV do veículo no qual se infere a anotação da alienação fiduciária (id. 258089658).

Portanto, não há falar na reforma da sentença no ponto.

No tocante à tarifa de cadastro, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida a r. sentença neste particular, não comportando provimento o recurso da autora neste ponto.

Por fim, no que se refere à cobrança do seguro, tenho que não restou configurada a venda casada.

Da análise da proposta de adesão arrolada pelo banco, nota-se que foi possibilitado a consumidora a opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura da autora nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência da apelante à tarifa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025